Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENEFÍCIO. PERÍCIA. CÁLCULO DO DÉBITO REMANESCENTE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. ADEQUAÇÃO AO PEDIDO DA PARTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Ainda que inexistente deliberação sobre os juros de mora na Ação de Conhecimento, aplica-se o art. 293 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do julgamento, segundo o qual “os pedidos são interpretados restritivamente, compreendendo-se, entretanto, no principal os juros legais”. E, nos termos do art. 219 do CPC/73 e do art. 405 do Código Civil, o termo inicial dos juros seria, em tese, a data da citação da Executada na ação de conhecimento.

2 – Em respeito ao princípio da congruência e sob pena de decisão ultra petita, os juros moratórios sobre o débito remanescente, na espécie, devem incidir tão somente a partir do dia 01/02/2006, data do depósito judicial realizado pela Executada, nos exatos termos do pedido formulado pelos ora Agravantes.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.